Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-43.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO.

1. A ausência de alegações finais não constitui cerceamento de defesa nem gera nulidade desta se a parte impugna o parecer técnico na apelação.

2. Em que pese a excepcionalidade da medida protetiva (ECA 101 § 1o), o acolhimento institucional da criança deve ser mantido provisoriamente, se a instrução demonstra que, no momento, não é possível a reintegração familiar.

3. Negou-se provimento ao apelo.